Tribunal: TJBA
Processo: 0306447-40.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0306447-40.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: LEONE SANTOS COSTA Advogado(s): JESSICA ELEN DOS SANTOS LIMA PEREIRA, RODRIGO LUDOVICO GOES COSTA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA Relator: Des. Pedro Augusto Costa Guerra ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES (ARTIGO 121, CAPUT, C/C ARTIGO 29, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. TESTEMUNHO INDIRETO AMPARADO EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO. DETRAÇÃO PENAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. TEMA 1068 DO STF. EXECUÇÃO IMEDIATA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I - Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pela defesa de LEONE SANTOS COSTA contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Feira de Santana/BA. O apelante foi condenado pelo Conselho de Sentença como autor intelectual do homicídio de Vera Lúcia Silva Sales, ocorrido em 25 de setembro de 2015. A motivação estaria ligada a desavenças familiares e dívidas financeiras envolvendo o avô do réu. O Juízo Presidente fixou a pena definitiva em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, negando o direito de recorrer em liberdade com base na periculosidade do agente e na soberania dos veredictos. A defesa busca a anulação do julgamento alegando que a decisão é manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria e a aplicação da detração penal. II - A anulação de decisão do Tribunal do Júri por contrariedade à prova dos autos é medida excepcional, cabível apenas quando o veredicto é integralmente dissociado do acervo probatório. No caso, a materialidade está provada pelo laudo de necropsia e a autoria intelectual encontra amparo em depoimentos colhidos sob o contraditório (filha da vítima e proprietário do estabelecimento), que narraram o contexto de ameaças e a posição de liderança criminosa do apelante. O testemunho indireto, quando inserido em uma cadeia lógica de indícios e corroborado pela dinâmica dos fatos, é apto a sustentar a convicção íntima dos jurados, especialmente em crimes ligados a facções onde impera a lei do silêncio. III - Quanto à dosimetria, a pena-base foi adequadamente exasperada em razão dos maus antecedentes e da conduta social desabonadora (liderança de organização criminosa), aplicando-se o critério de 1/8 por circunstância negativa. A atenuante da menoridade relativa foi corretamente aplicada na fração de 1/6. A análise da detração penal compete privativamente ao Juízo da Execução (art. 66, III, "c", da LEP), não havendo erro na fixação do regime inicial semiaberto diante do montante da pena e das circunstâncias judiciais. A execução imediata da pena e a manutenção da custódia preventiva harmonizam-se com a soberania dos veredictos e com a necessidade de garantia da ordem pública, dada a periculosidade do réu, integrante de facção e custodiado em presídio federal. IV. DISPOSITIVO E TESE: RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A C O R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL Nº 0306447-40.2018.8.05.0080, provenientes da Comarca de Feira de Santana/BA, figurando como Apelante LEONE SANTOS COSTA e, como Apelado, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao Recurso interposto. E assim o fazem pelas razões a seguir expostas.